Tribunal: STF
Processo: Rcl 64493
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por BRR Assessoria de Cobrança e Adm de Crediário Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Processo 0010459-22.2019.5.03.0023), que teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, bem como a tese fixada no Tema 725, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e as orientações firmadas nas ADI´s 3.991 e 5.625. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O processo de origem se trata de Reclamação Trabalhista ajuizada pela Consultora Financeira Katia Regina Cleto, com pedido de reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa Reclamante, BRR ASSESSORIA DE COBRANÇA E ADMINISTRAÇÃO DE CREDIÁRIO LTDA, no período de 18/04/2016 a 06/07/2017. 



    Alegou a Consultora que foi obrigada a assinar um contrato de prestação de serviços com a empresa BRR ASSESSORIA, através de sua Pessoa Jurídica, constituída muito antes da contratação, tudo para atender as exigências do empregador/reclamado, e com isto, subtrair das obrigações do contrato e trabalho e privar direitos trabalhistas do empregado. 



    Afirmou ainda que a trata-se a hipótese de fenômeno da PEJOTIZAÇÃO. 



    […]



    O Juízo da 23ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte acolheu a pretensão da Consultora e reconheceu o vínculo de emprego, afirmando se tratar de ‘fraude trabalhista por meio de pessoa jurídica para a dissimulação da relação de emprego entre a reclamante e a empresa reclamada (fenômeno conhecido como pejotização), em nítida transferência dos riscos do empreendimento à demandante.’ 



    Contra essa decisão, a empresa apresentou Recurso Ordinário. No entanto, o TRT da 3ª Região, amparado em suposta ilegalidade do fenômeno da ‘pejotização’, negou provimento ao recurso, mesmo sendo a Consultora pessoa instituída, com alto padrão remuneratório e prestar os mesmos serviços a outras empresas. 



    [...]



    A hipótese aqui trazida é de Consultora Financeira (hiper suficiente) que, por livre e espontânea vontade, constituiu pessoa jurídica a fim de prestar serviços, de forma autônoma, a diversas empresas, tal como por ela confirmado, sem notícia de coação ou vício de consentimento, e que percebia, repita-se, alto padrão remuneratório. 



    Fato é que o Acórdão proferido pelo TRT da Terceira Região resultou em ofensa à autoridade de decisões exaradas em ações de Controle Concentrado de Constitucionalidade, em regime de Repercussão Geral e em Enunciado de súmula vinculante desta Corte, conforme abaixo demonstrado.”



    Ao final, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisões impugnada, oriunda do E. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em razão do manifesto desrespeito às teses firmadas nas ADPF 324, ADI´S 3991 e 5625 e RE 958.252, que confirmaram a legalidade e licitude de todas as formas de terceirização nas relações de trabalho, e, desde então, asseguraram a liberdade de escolha da modalidade contratual que vai reger a prestação dos serviços para determinado tomador, seja para usufruir de maior liberdade, seja para se beneficiar de um regime tributário, para, ao final, julgar improcedente a reclamação trabalhista originária ou, sucessivamente, determine o retorno dos autos para que nova decisão seja proferida, compatível com as teses vinculantes que emanam dos citados precedentes.” (eDoc. 1, fls. 23/24). Requer, ainda, “seja a Reclamada condenada a suportar o ônus de sucumbência, inclusive no pagamento de honorários sucumbenciais” (eDoc. 1, fl. 24).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; e do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX; e as orientações firmadas nas e ADI´s 3.991 e 5.625. 



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante. O Tribunal reclamado confirmou a Sentença da 23ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte e reconheceu o vínculo empregatício em face da aplicação do princípio da primazia da realidade, em desprestígio ao contrato formalizado, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 5): 



    “Como demonstrou a prova oral, a reclamante prestava serviços de captação de clientes e venda de produtos do mercado financeiro em nome da reclamada, comparecendo diariamente à sua sede e estando sujeita às suas determinações e, apesar da aparência de uma contratação distinta da relação de emprego, como a preposta afirmou e frisou por diversas vezes, a sua insistência acabou demonstrando a fraude utilizada pela reclamada, contratando ‘pessoas jurídicas’ até mesmo para realizar atividades de gestão da reclamada. 



    Embora se afirme a autonomia e a impessoalidade em relação aos contratos, a ingerência da reclamada em relação à forma da prestação de serviços é inequívoca, devendose observar as circunstâncias atuais que atenuam o modelo centralizador surgido no início da Revolução Industrial para modelos mais sutis na época atual, como registrou a sentença:



    [...]



    O contrato era intuitu personae, pois a substituição somente poderia ocorrer quando autorizada previamente pela reclamada. Essa previsão contratual era letra morta, porque, na realidade, não se tratava da contratação de uma empresa, mas das pessoas naturais que as constituíram, não existindo efetivamente a possibilidade de substituição da reclamante por outra pessoa. 



    [...]



    O empregado que presta serviços de forma contínua à empresa, mesmo tendo constituído uma ‘PJ’, executando suas funções mediante subordinação jurídica, pessoalidade e onerosidade, mantém vínculo empregatício com a reclamada, haja vista a fraude perpetrada na contratação formal do trabalhador.”



    Como se vê, a decisão recorrida considerou ilícita o contrato de prestação de serviços financeiros firmado com a Reclamante. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324, 



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.” 



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 



    Por oportuno, vale salientar que a 1ª Turma, em caso envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o acórdão impugnado e, desde logo, julgo IMPROCEDENTE a ação trabalhista, Processo 0010459-22.2019.5.03.0023, do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. 



    Deixo de condenar em honorários sucumbenciais, pois a jurisprudência desta CORTE é no sentido de somente ser cabível o arbitramento de honorários de sucumbência na via reclamatória em caso de angularização da relação processual e exercício do contraditório prévio à decisão final. Nessa linha: Rcl 31296-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25/9/2019; e Rcl 24.417-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 24/4/2017.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente